Tribunal: TJDFT
Processo: 0724091-83.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIENAÇÃO PARENTAL. TUTELA DE URGÊNCIA. ALTERAÇÃO DO LAR DE REFERÊNCIA E REGIME DE CONVIVÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPERATIVIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Diante da necessidade de dilação probatória a ser realizada propriamente na via ordinária, não há como se entregar a tutela pretendida em sede de Agravo de Instrumento.
2. Nas situações a envolver o Direito de Família e interesse de menor, ao Juízo é necessário proceder com intensa cautela. 2.1 A alteração do lar de referência somente pode ser realizada após melhor estudo do caso, inclusive com assessoramento psicossocial. 2.3 Imperatividade de dilação probatória no caso.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.